Tribunal: STF
Processo: HC 97130
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FALTA GRAVE. REINÍCIO DA 
   CONTAGEM DE PRAZO PARA A CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS E 
   REGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA AO PACIENTE. 
   POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. É firme a jurisprudência do 
   Supremo Tribunal Federal no sentido de que, em caso de falta 
   grave, impõem-se a regressão de regime e a alteração da data-base 
   para concessão de novos benefícios executórios (cf., por exemplo, 
   HC 86.990, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 9.6.2006. 
   Precedentes).
2. Ordem denegada.